Tribunal: TJDFT
Processo: 0702765-34.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSSO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo com alienação fiduciária, não exercendo o autor a faculdade de converter a ação em execução, deve recolher as custas intermediárias para a realização de diligências não compreendidas nas custas iniciais, a fim de dar prosseguimento ao processo.
2. Ante a falta de recolhimento das custas intermediárias para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, cabe a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Precedente.
3. Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, não é necessária a intimação pessoal do autor na hipótese de extinção, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Apelação conhecida e desprovida.